Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731317-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA AGRAVADO: CATARINA DOS SANTOS RORIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por RESIDENCIAL JARDIM DO ÉDEN SPE – LTDA em face de CATARINA DOS SANTOS RORIZ, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de rescisão contratual/cumprimento de sentença n. 0703049-93.2024.8.07.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 241626851) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de id.238875384. Requer a impugnante: a) nulidade de citação, porquanto houve ciência automática do sistema; b) concessão de efeito suspensivo; c) reconhecimento de excesso de execução. Formula, alternativamente, pedidos que adentram ao mérito do que foi decidido. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que consta, na aba expediente, a citação eletrônica pessoal da parte impugnante, levada a efeito na forma prevista nos arts. 2°, 5o e 6o, todos da Lei no 11.419/2006. A pessoa jurídica encontra-se cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas, em atenção à Portaria GC 160 de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, ambas deste e. TJDFT. Nesse contexto, tenho como efetiva a citação pessoal da impugnada nos presentes autos, razão pela qual não merece prosperar sua alegação de nulidade. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. IMOBILIÁRIA. INTERMEDIADORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 310.000,00, corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ambas as rés foram condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação. 1.1. Neste apelo, a ré Mais Imóveis Correspondente Bancário LTDA requer a cassação ou a reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade da citação e, no mérito, aduz ser responsabilidade do corretor apenas a restituição dos valores recebidos a título de corretagem. 2. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido. 3. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 3.1. No caso dos autos, o magistrado decretou a revelia das rés em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida. 3.2. Em consulta à página da web pertencente à ré, sob a aba “fale conosco” pode-se obter o número de telefone pertencente à empresa. O número fornecido é exatamente o mesmo pelo qual o oficial de justiça procedeu à citação. 3.3. Além disso, há nos autos cópia da conversa pelo aplicativo de WhatsApp, a qual deixa evidente o recebimento da mensagem por preposto da ré. 3.4. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, na forma do Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, não se cogitando em nulidade da citação. 4. A circunstância de a relação travada entre as partes se subsumir à legislação consumerista, por si só, não induz a automática conclusão pela qual os réus são, todos eles, legítimos e solidários (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do CDC) para a integralidade dos pedidos deduzidos na peça de entrada. 4.1. Imperioso perquirir quais réus foram os causadores do dano o qual se pretende a reparação, assim como, deve-se investigar quais deles, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso. 4.2. Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 5. Precedente da Casa: “(...) 3. Atuando a imobiliária como simples intermediadora da obrigação contratual principal, não pode sofrer qualquer consequência da rescisão contratual pretendida pelo apelante, porquanto não está revestida de legitimidade para responder pelo eventual inadimplemento de obrigações que estão afetas exclusivamente aos alienantes/proprietários do imóvel. (20160110982239APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2018). 6. O apelo merece parcial provimento para afastar a responsabilidade passiva da corretora de imóveis para responder aos pedidos condenatórios feitos na inicial, à exceção do ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 7. A apelante arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a sua condenação (ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; inalterados os honorários advocatícios devidos pela outra ré. Apesar do parcial provimento do apelo, deixa-se de condenar a autora no pagamento de honorários, pois não sucumbiu na demanda. 8. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1957249, 0710308-22.2023.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.)" No que tange ao pedido de excesso de execução, estabelece o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, in verbis: "§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução." O impugnante, contudo, deixou de apresentar o referido demonstrativo de cálculo discriminado, razão pela qual o pedido deve ser liminarmente rejeitado. Por fim, relativamente às matérias de mérito alegadas, deixo de conhecê-las diante da coisa julgada material, que tornou imutável e indiscutível o quanto decidido na sentença, nos termos do art. 507 do CPC. ISTO POSTO: 1) Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id.238875384. 2) Cumpram-se as disposições remanescentes de id.235212340. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a parte agravada ajuizou ação de rescisão contratual referente a compromisso de compra e venda de lote no Residencial Jardim do Éden, firmado em 27/09/2019; 2) em decisão proferida no ID 201005789, o Juízo determinou a emenda a inicial, para que a parte agravada/autora comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais; 3) no ID 203071522, a parte agravada requereu a emenda a inicial aduzindo não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento; 4) em ato contínuo, o juízo proferiu decisão no ID 203209081, que deferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a citação da parte ré para no prazo de 15 dias, oferecer resposta, sob pena de revelia; 5) a carta de citação foi expedida no ID 206268496; 6) no ID 213634229, foi expedida certidão que certificou que o mandado de citação do réu foi encaminhado via sistema, por ter domicilio eletrônico; 7) no ID 2144447752, constou certidão de encerramento de expediente que teria a secretaria encerrado manualmente o expediente aberto do ID 37741380, para fins de continuidade do trâmite processual; 8) no ID 217397616, constou certidão que certificou quanto o prazo em branco; 9) em ato contínuo, no ID 218091133, foi proferida sentença que consignou que conforme ID 217397616, a parte requerida ficou inerte, depois de citada; 10) decretou a revelia e julgou antecipadamente o mérito, nos termos do inciso II, do artigo 355 do CPC; 11) a sentença foi disponibilizada em 25/11/2024, e publicada no dia útil subsequente; 12) no ID 221857399, foi expedida a certidão de trânsito em julgado; 13) no ID 235065800, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença em que aduziu ser credora da quantia de R$ 15.283,18 (quinze mil duzentos e oitenta e três reais e dezoito centavos); 14) diante disso, a parte executada intimada para pagamento do débito no importe retromencionado e com o não pagamento, deveria ser arbitrada multa e fixação de honorários em fase de execução com previsão do artigo 523, §1o do CDC, ou penhora através do SISBAJUD; 15) no ID 235212340, foi proferida decisão que deferiu a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte executada, pessoalmente, para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa; 16) no ID 235374608 foi expedido mandado de intimação, cujo documento foi entregue e acostado no ID 237065399; 17) no ID 238875384, o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando a nulidade da citação, bem como de todos os atos processuais posteriores a suposta citação, além de impugnar os cálculos apresentados pela Agravada, pois deixou de realizar o abatimento da multa de 10%, além de incluir o valor da comissão de corretagem, incorrendo em evidente excesso de execução; 18) a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; 19) houve nulidade da citação no processo de conhecimento, pois não há comprovação de que o mandado foi enviado ao endereço eletrônico correto; 20) a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; 21) há excesso de execução, pois a Agravada deixou de deduzir a multa de 10% e a comissão de corretagem, conforme autorizado na sentença. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na ausência de citação, o que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, afirmando não constar demonstração de efetiva citação no AR. Afirma que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado na possibilidade de a execução avançar com medidas como bloqueio de valores e penhora de bens, causando prejuízos graves e de difícil reparação, especialmente em face de cálculos excessivos. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, declarando a nulidade da citação e dos atos posteriores, bem como devolvendo os prazos correlatos. As custas de preparo foram recolhidas (74616366). DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (74616366). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque o Agravante demonstrou a concomitância dos requisitos, pois, muito embora se verifique na aba de encaminhamento da origem o recebimento da correspondência, bem como o acesso do causídico aos autos, decisão anterior havia determinado a pessoalidade da comunicação, de modo que a situação em tela demanda maior análise quanto à efetividade do ato, haja vista a incerteza quanto à sua efetividade. Trago acórdão sobre o tema, enfrentando a questão do encaminhamento das intimações e citações no cumprimento de sentença: AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA.NULIDADEDACITAÇÃONA FASEDECONHECIMENTO.PESSOAFÍSICA.ARASSINADO POR TERCEIROS.CITAÇÃONULA. NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. 1. A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015). 2. No caso de pessoa física, não se aplica a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015 (citação via preposto ou gerente) ou a Teoria da Aparência, pois a tese está restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. 3. “(...)1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza deque o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp:1840466SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020).” 4. Comprovado que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo e que a parte recorrente não teve acesso aos autos em data anterior à da constrição de seus bens, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Além disso, torna-se necessário analisar se efetivamente se deu o decote do valor de 10% consignado na sentença. O sobrestamento da execução não trará dano imediato à parte agravada, ao tempo em que a mantença do curso do processo poderá acarretar constrição patrimonial ao Agravante, ao tempo em que ainda está sendo analisado o mérito do agravo de instrumento. Entendo, ainda, que a medida assegura o resultado útil do processo, evitando a realização de diligência inúteis e desnecessárias, ao tempo em que o recurso é julgado. Assim, como medida de prudência, torna-se necessário o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do recurso. A medida não acarretará prejuízo, pois, caso o Agravante seja vencido, o processo poderá seguir seu curso, com as medidas de praxe no sentido de constrição patrimonial. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 1 de agosto de 2025 14:06:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador